Tribunal: STF
Processo: AI 545275
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     SERVIDOR 
   PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGO. IDENTIDADE COM A 
   GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA O 
   REEXAME DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
   DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Caso em que entendimento diverso 
   do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame 
   da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise 
   dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.